Tribunal: STF
Processo: RE 1407130
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Vol. 15, fl. 7):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO.”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 16, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 17).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LIV e LV; 37, § 6º; e 93, IX, da CF/1988, bem como o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, aduzindo, em suma, que:



    (a) “a prevalecer o decisum, os cofres públicos serão onerados em decorrência da descabida condenação, o que contraria o princípio constitucional da moralidade, estampado na Carta Constitucional, no caput, do art. 37, da CF/88, que permeia a Administração Pública, bem como §6º do mesmo dispositivo” (Vol. 19, fl. 7);



    (b) “para a configuração da responsabilidade subjetiva é necessário que o lesado demonstre o dano bem como a existência dos elementos subjetivos (dolo/culpa)”, destacando que “no caso em tela não existem nos autos quaisquer provas que demonstrem as supostas omissões (dolo/culpa) por parte da União” (Vol. 19, fl. 8);



    (c) é incabível a responsabilização da UNIÃO no presente caso, pois em caso de omissão estatal prevalece a responsabilidade subjetiva, de forma que deve ser analisado o dolo/culpa e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano;



    (d) é incabível a condenação em juros de mora e correção monetária, pois o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na nova redação dada pela Lei 11.960/2009, prevê apenas a “incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (Vol. 19, fl. 13). 



    O recurso foi admitido.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 19, fl. 5):



    “Cumprindo o que dispõe o art. 543-A e parágrafos do CPC introduzido pela Lei n 11.418 de 19 de dezembro de 2006 com vigência a partir de 19 de fevereiro de 2007 é cabível o Recurso Extraordinário aviado ante a repercussão geral que os efeitos do acordão ocasionarão nos cofres públicos em face do efeito multiplicador. 



    (…)



    Mas o que vem a ser a tal repercussão geral que a citada Lei agora impõe como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário?



    O próprio CPC apresenta nortes interpretativos para que seja preenchido esse conceito jurídico indeterminado diante das situações concretas.



    Nessa linha de raciocínio depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral tendo em vista que o tema discutido no recurso ao concluir pela responsabilização do Estado possui uma relevância que transcende este caso concreto revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amoldando-se plenamente as exigências contidas nos §§1º e 2º, do art. 543-A, do CPC. 



    Justifica-se portanto, a atuação desse Augusto Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas, sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. 



    Presente assim a repercussão geral porque certamente a decisão a ser proferida por esse Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante. 



    Frise-se que a questão ora versada ultrapassa esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico. 



    Acrescente-se o EFEITO MULTIPLICADOR, haja vista que, tratando-se da União, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos. 



    A questão ora versada igualmente apresenta repercussão geral do ponto de vista político e social na medida em que a decisão a ser prolatada influenciará na existência de maior ou menor verba a ser destinada à implementação das políticas públicas e sociais. 



    Com efeito, a r. decisão judicial causará grave lesão à economia pública, por isso que, se mantida, com absoluta certeza pode-se afirmar milhares de ações idênticas serão propostas em todo o País, em busca dos mesmos privilégios. 



    E essa proliferação já é fato concreto, tendo em vista que centenas de idênticas medidas judiciais vêm sendo propostas, fato que, só por si, configura, assim ameaça de grave lesão à economia pública federal. 



    Patente, pois, que o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral inserto no art. 543-A do CPC, eis que se trata de questão com incidência nos campos econômico, político, social e jurídico, consoante alhures demonstrado.



    Pelo exposto, devidamente demonstrado, de forma específica, a repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos, pugna a UNIÃO pela admissão do presente recurso extraordinário, pelo que de tudo logo requer.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     



    Além disso, trata-se de Ação Monitória ajuizada por FECHINE & FECHINE LTDA em face da UNIÃO, em razão do descumprimento de contrato administrativo (Pregão 28/2008), uma vez que o ente público deixou de efetuar o pagamento de notas de abastecimento de veículos no valor de R$ 15.846,25.



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os Embargos à Ação Monitória opostos pela UNIÃO, “para considerar constituído o título executivo em nome do autor” (Vol. 13, fl. 3), pois os documentos acostados aos autos demonstram que de fato houve o abastecimento de veículos do TRE sem o correspondente pagamento.



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa (Vol. 15, fl. 7):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. 



    1. A responsabilidade civil objetiva da Administração (teoria do risco administrativo) abrange, outrossim, a reparação pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, desde que se configure o nexo de causalidade entre o dano havido e a conduta estatal. É responsabilidade da União, não do agente que autorizou os abastecimentos, o pagamento da quantia demonstrada pelas notas fiscais. Precedentes: AG78437/AL, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO, Quarta Turma, JULGAMENTO: 25/09/2007, PUBLICAÇÃO: DJ 12/11/2007; STF, RE 327904/SP, Relator Ministro Carlos Brito, 1ª Turma, DJ 08/09/2006, j. 15/08/2006.



    2. Demonstrado o nexo de causalidade entre o dano havido e a conduta estatal, uma vez que todas as notas fiscais continham o carimbo do TRE, e os argumentos trazidos pela União versaram tão somente acerca do erro e da responsabilidade do agente público, não sobre a inexistência da causa debendi.



    3. Apelo da União não provido”.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, decidiu que a UNIÃO não logrou êxito em refutar as notas fiscais que comprovam o abastecimento de veículos pertencentes ao TRE-PB e a consequente falta de pagamento pela aquisição do produto. 



    Assim, conclusão diversa da exarada na origem acerca da responsabilidade da recorrente pelo descumprimento de contrato administrativo encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.119.372-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2018).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO E INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. MULTA E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.378.285-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2022).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 21, XII, “B”, 22, IV, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPOSIÇÃO DE POSTES. RESPONSABILIDADE PELO CUSTO DA OPERAÇÃO. LEI Nº 8.987/1995. CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279, 454 E 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação de cláusulas de contrato de concessão, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.293.248-AgR-segundo, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021).



    Por fim, quanto aos juros de mora e correção monetária, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente